Tribunal: TJMT
Processo: 1000609-02.2023.8.11.0026
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000609-02.2023.8.11.0026
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[VERA FRANCISCA DE CARVALHO - CPF: 045.117.671-57 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), SANDRA MARCIA OSSAKA ANDRADE - CPF: 689.601.822-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE AFONSO FRAGA - CPF: 252.383.026-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JORDANA OSSAKA BARANOSKI - CPF: 133.612.236-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000609-02.2023.8.11.0026

EMBARGANTE: VERA FRANCISCA DE CARVALHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa:
DIREITO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. Caso em exame

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a sentença condenatória, questionando a dosimetria da pena, sob o argumento de que o julgado foi omisso quanto à análise das circunstâncias judiciais.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar a existência de omissão no acórdão embargado quanto à fundamentação da dosimetria da pena, em especial no tocante à valoração negativa das circunstâncias judiciais.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou detalhadamente todas as circunstâncias judiciais, incluindo as não abordadas expressamente no recurso de apelação, justificando a elevação da pena com base em jurisprudência consolidada. 4. Foi considerada válida a utilização de uma qualificadora para negativar os motivos do crime e outra como agravante, em conformidade com entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 5. A negativação das circunstâncias relacionadas ao consumo de álcool pela embargante, antes da prática do crime, está igualmente fundamentada, considerando a maior reprovação da conduta nesse contexto.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos. Tese de julgamento: "Não há omissão a ser sanada quando o acórdão embargado apresenta fundamentação clara e em consonância com a jurisprudência, analisando todos os pontos que foram objeto da insurgência recursal."

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, II; CF/1988, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 799.939/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 28.02.2023; AgRg no AREsp 2.077.091/GO, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, j. 21.06.2022.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000609-02.2023.8.11.0026

EMBARGANTE: VERA FRANCISCA DE CARVALHO

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por VERA FRANCISCO DE CARVALHO, contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo integralmente a sentença que a condenou pela prática do crime de tentativa de homicídio triplamente qualificado [art. 121, § 2º, II, IV e VI, c/c art. 14, II, ambos do CP].

A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão em relação à dosimetria, pugnando pela atribuição de efeitos infringentes a fim de a pena base seja redimensionada para o mínimo legal.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1000609-02.2023.8.11.0026

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão não foi omisso ao avaliar a dosimetria da pena imposta.

Consoante se extrai do excerto abaixo, o voto condutor minuciosamente analisou cada uma das circunstâncias judiciais negativadas,
inclusive as que não foram objeto de pedido expresso no apelo
,
verbis
:

“Submetida a julgamento plenário, VERA foi condenada pelo Conselho de Sentença e a insurgência recursal, como visto, limita-se à negativação das circunstâncias do crime na primeira etapa dosimétrica.

[...]

Embora não seja objeto do apelo, registro que é correta a utilização de uma qualificadora [motivo fútil] para negativar os motivos do crime e outra como agravante [recurso que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima], consoante farta jurisprudência da Corte Cidadã, verbis:

[...] 6. No tocante ao deslocamento de uma, das três qualificadoras reconhecidas pelo Conselho de Sentença para exasperar a pena-base, também não verifico nenhuma ilegalidade a ser sanada, porquanto
este entendimento está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que, havendo mais de uma qualificadora no homicídio doloso, uma delas pode formar o tipo qualificado e as demais serem utilizadas para agravar a pena na segunda etapa do cálculo dosimétrico (caso constem no rol do art. 61, II, do CP) ou para elevar a pena-base na primeira fase do cálculo
. Precedentes. [...] [AgRg no HC n. 799.939/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 6/3/2023].

Em relação à negativação das circunstâncias do crime em razão de a apelante ter ingerido bebida alcoólica antes de cometer a tentativa de homicídio contra a vítima, ela está amparada em entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
“o crime foi praticado sob efeito de bebida alcoólica e drogas, fatores que apontam maior censura na conduta e justificam a exasperação da pena-base”
[AgRg no AREsp n. 2.077.091/GO, relator Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 27/6/2022].

E ainda:

[...] I - A exasperação da pena na primeira fase da dosimetria está devidamente fundamentada, tendo em vista que a apreciação negativa do vetor circunstâncias do crime revelou que a conduta praticada pelo recorrente ultrapassou as características ínsitas aos tipos penais. II - Assim,
a fundamentação concreta, baseada nas particularidades do caso - que o delito ocorreu em horário noturno, em via pública, depois de ter ingerido bebidas alcoólicas, o que demonstra maior ousadia - é apta a exacerbar a pena base
. [...] [AgRg no AREsp n. 2.175.713/TO, relator Ministro MESSOD AZULAY NETO, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023, DJe de 2/6/2023].

Portanto, ao contrário do que sustenta a apelante, há fundamentação idônea para desvalorar as circunstâncias do crime, que deve ser mantida.

Destaco que a Juíza Presidente do júri foi bastante parcimoniosa ao adotar acréscimo inferior à fração de 1/6 [um sexto], comumente utilizada para cada uma das vetoriais negativadas na primeira etapa, de modo que não se afigura excessiva a pena-base imposta.

Quanto à segunda fase dosimétrica, presentes duas agravantes e uma atenuante, após a compensação de uma delas, remanesceu uma circunstância agravante, para a qual foi aplicada a fração de 1/6 [um sexto] sobre a reprimenda basilar.

Na última etapa, reconhecida a tentativa, ela foi aplicada na fração de 1/3 [um terço], devido ao iter criminis percorrido e ao risco de morte experimentado pela vítima, que foi golpeada com arma branca no peito.

Portanto, a sentença deve ser integralmente mantida. [...]”.

Assim, sem mais delongas, a conclusão que se impõe é que não há omissão a ser sanada no acórdão embargado.

Diante do exposto, conheço dos embargos declaratórios, por tempestivos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, em face de inexistir qualquer omissão a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/11/2024